Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713747-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA, IARA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: SARA DE FATIMA CARNEIRO DELPINO, RAIMUNDO GALENO DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alexandro Amâncio da Silva e Iara Cristina de Oliveira da Silva pretendem obter a reforma da respeitável decisão, integrada por embargos de declaração, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em sede de declaratória de nulidade de ato jurídico que tem por objeto o imóvel situado na Rua Olegário Lellis, no 364, na cidade de Lagoa Santa, MG. Referida decisão indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante Alexandro Amâncio da Silva, bem como indeferiu a preliminar de incompetência absoluta. Em suas razões, os agravantes afirmam, no que se refere à gratuidade judiciária, que, diferentemente da fundamentação constante na decisão resistida, o agravante Alexandro não possui “patrimônio em vultuosa monta”, uma vez que o único bem de relevância em seu patrimônio é o imóvel, objeto de discussão nos presentes autos. Afirma que não possui condições de arcar com os custos e as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, notadamente pelo fato de possuir duas dependentes. Afirma que no último ano auferiu renda mensal média de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais). Em relação à rejeição da preliminar de incompetência absoluta, os agravantes sustentam que “basta uma rápida leitura da petição inicial e de suas emendas para se comprovar, de forma clara, que discutem os Agravados o direito real de propriedade e posse do imóvel sito à Rua Olegário Lellis, no 364, na cidade de Lagoa Santa/MG, o que atrai a aplicação do disposto no artigo 47 do CPC”. Colacionam jurisprudência que entendem abonar sua tese. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata a antecipação da tutela recursal para assegurar ao agravante Alexandro os benefícios da gratuidade de justiça, bem como pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, fim de que o processo em trâmite perante o juízo singular seja paralisado. Este Relator, anteriormente à análise do pedido liminar intimou o recorrente Alexandre para que comprovasse sua hipossuficiência, ocasião em que o agravante juntou documentos, conforme se infere no ID no. 25604870. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como destacado no relatório, a decisão resistida indeferiu gratuidade judiciária ao recorrente Alexandro, bem como indeferiu a preliminar de incompetência do Juízo. Ab initio, esclareça-se que a possibilidade de insurgência quanto a competência do juízo, por meio de agravo de instrumento, se dá à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência". Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA E REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1679909/RS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO MANEJO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[11], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência "por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 2. A exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos do art. 914 e art. 917, V, ambos do CPC, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos à execução, instrumento próprio para a arguição e apto à facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. O art. 784, §1o, do CPC estabelece que "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução", de sorte que, em regra, a existência de ação em que se discute obrigação materializada em crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução. 4. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais detém competência absoluta em razão da matéria para julgar ação de execução de título extrajudicial. Incabível a reunião de processos referentes a ação revisional de contrato e a execução de título extrajudicial de mesmo objeto, uma vez que somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão. 5. O art. 55, § 2o, I, e § 3o, do CPC, ao permitir a reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não alcança hipótese de competência absoluta em razão da matéria. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1284708, 07147361520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 988. APLICÁVEL. DECLÍNIO DE OFÍCIO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. 1. É aplicável a tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, tema 988, a qual consignou que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e a decisão agravada for proferida após a publicação do acórdão paradigma, consoante a modulação dos efeitos pelo STJ. 2. Compete ao juízo do foro da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a declaração de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade e a consequente retificação do registro imobiliário, ante a natureza absoluta e inderrogável do litígio que versa sobre direito real de propriedade, prevalecendo sobre o foro de eleição. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido" (Acórdão 1176106, 07039089120198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II – Da antecipação da tutela Prima facie, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Infere-se, da declaração do imposto de renda colacionada aos autos, que o requerente Alexandro recebeu auxílio emergencial. Contudo, verifica-se que o mesmo possui saldo em três bancos distintos, quais, sejam Caixa Econômica Federal no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), Banco Bradesco no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e Banco Itaú no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem como possui patrimônio de considerável monta (ID no 25604872). Assim, não há nos autos, ao menos nesta fase processual, a demonstração de despesas que materializem a hipossuficiência econômica alegada, não permitindo, em princípio, enquadrar o agravante como hipossuficiente. Ademais, a declaração de hipossuficiência possui presunção apenas relativa de veracidade. II – Da Incompetência do Juízo Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes – e sobretudo ao regular andamento do feito – caso o processo siga seu curso perante Juízo que, posteriormente, venha a ser proclamado incompetente. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Isso porque o objeto da demanda cinge-se a averiguar a suposta irregularidade do negócio jurídico firmado entre as partes. Veja-se, por oportuno, o teor da inicial, in verbis: “(...) no mérito pede sejam julgados procedentes os pedidos autorais para os fins de consolidar-se por sentença as liminares concedidas, tornando-as definitivas, e, ainda, reconhecer V. Exa. , a nulidade negocial brandida, declarando-se NULO ex radicie todos os contratos feitos pelas partes, e de consequência, seja rescindido os negócios jurídicos firmados, ao tempo em que , seja reconhecido por V.Exa, a má -fé dos Réus nos negócios realizados, e que, ainda, pedem também , seja oficiado aos Cartórios de Notas que lavraram as procurações acostadas, determinando-lhes para que averbem à sua margem a vossa r. Sentença, declarando as nulidades das referidas procurações, por terem sido emitidas em erro reconhecido pelo Juízo, determinando -se o retorno das partes aos seus estados anteriores” ( Id no 35154622 dos autos de origem) Conforme visto, parece que o cerne da discussão tem natureza declaratória e que a ação se funda em direito pessoal, o que, a princípio, afasta a regra prevista no art. 47, do CPC, e atrai a do art. 46, do mesmo Código. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma indefiro o efeito suspensivo postulado. Ademais, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2021 17:17:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator